Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTONÔMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO SEGUNDO O COLACIONADO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto das lides, foram elucidadas pela sentença.

2. Manejado, no ambiente de ação de alimentos, recurso almejando a minoração da verba alimentar fixada sob o prisma de que não possui o alimentante condições financeiras para arcar com a obrigação que lhe fora imposta, a argumentação desenvolvida com esse desiderato e sob esse alcance não encerra inovação à causa posta em juízo, à medida em que a prestação deve ser modulada conforme a capacidade financeira do alimentante.

3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

4. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido parte dos documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.

5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social

6. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.

7. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante que não mantém vínculo empregatício e atua como profissional autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.

8. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, ante a apreensão da redução havida em sua capacidade financeira, conforme os documentos bancários e fiscais colacionados, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades da alimentanda, a capacidade contributiva do alimentante e a razoabilidade.

9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.